Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. SAQUE DO VALOR DISPONIBILIZADO. EXCLUÍDO. DANOS MORAIS.
I – O documento juntado com a apelação é anterior à contestação e o réu não apresentou justificativa para a juntada extemporânea, art. 435 do CPC. Além disso, a prova já havia sido apresentada pelo réu, no regular momento processual, o que torna desnecessária sua juntada na fase recursal.
II – As partes celebraram contrato de empréstimo, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil, a incluir as disposições dos arts. 54-A a 54-G do CDC, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento, aplicáveis aos negócios jurídicos celebrados após a vigência da Lei 14.181/21, art. 3o.
III – O Banco-réu não cumpriu com os deveres de lealdade, transparência informação ao consumidor, pois não foram explicitadas, clara e previamente, a natureza do contrato, as condições de pagamento (número de parcelas, periodicidade e valor para quitação), nem os reais encargos incidentes sobre o montante creditado na conta corrente, por isso, o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, e resulta na nulidade das referidas estipulações contratuais.
IV – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças da autora amparada em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.
V – Excluída da condenação a compensação da quantia que o Banco alega ter disponibilizado à autora a título de empréstimo, em razão da não indicação do quantum liberado em favor da consumidora e que ela, deveras, tenha o recebido. Pelo mesmo motivo, inviável a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado em folha de pagamento, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, positivado no art. 170 do CC.
VI – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade da autora.
VII – Apelações conhecidas. Desprovido o recurso do réu e parcialmente provido o da autora.